Tribunal: STF
Processo: ARE 1430509
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EX-MILITAR. INGRESSO NO SERVIÇO ATIVO DO EXÉRCITO EM 1996. APROVAÇÃO NO CONCURSO PARA PROFESSOR DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM 2014. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ÀS FORÇAS ARMADAS. IMPOSIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DESCABIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.



    1. Trata-se de mandado de segurança onde o Impetrante, ex-militar do Exército, almeja que o seu tempo de serviço prestado às Forças Armadas seja reconhecido com tempo de serviço público.



    2. A lei é expressa em admitir o direito de opção ao novo regime previdenciário ou à manutenção do antigo ao servidor público federal oriundo, sem quebra de continuidade, de cargo público estatutário do mesmo ente da federação.



    3. No presente caso, não se está diante de hipótese de alteração de entidade federativa, mas a controvérsia reside na migração do serviço público federal militar para o civil.



    4. Não se desconhece que os militares possuem um regime previdenciário próprio, com previsões constitucionais e legais especificas, o que por si só, não são aptas a afastar a possibilidade do militar optar ou não pela previdência complementar, em igualdade de condições com o servidor público civil federal.



    5. Previsão legal para que o tempo de serviço público federal prestado às Forças Armadas seja computado para fins de aposentadoria no serviço público civil.



    6. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 16, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia posta nos autos se cinge em definir se servidor público federal, egresso do serviço público militar no período anterior a 4.2.2013, poderia optar pelo novo regime de previdência complementar, previsto na Lei nº 12.618/2012, ou pelo regime anterior.



    No caso dos autos, o interessado ingressou no Exército Brasileiro em 02.02.1996, tendo prosseguido na carreira militar até 03.08.2014 (fl. 42), quando tomou posse no cargo de professor do Magistério Superior, Classe 4, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ em 04.08.2014 (fl. 44).



    Assim, não se está diante de hipótese de alteração de entidade federativa, mas de migração do serviço público federal militar para o civil.



    O § 16 do artigo 40 da Constituição da República de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.98, determina que os servidores que já detinham cargo no serviço público somente serão submetidos ao novo regime de previdência mediante prévia e expressa opção, sem estabelecer qualquer restrição quanto à natureza do vínculo no serviço público - se federal, estadual, municipal ou distrital, corroborado pelo previsto no artigo 3º, II, da Lei nº 12.618/2012, in verbis:



    Artigo 40, § 16: “Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.



    Art. 3º da Lei nº 12.618/2012: Aplica-se o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social às aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de previdência da União de que trata o art. 40 da Constituição Federal, observado o disposto na Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, aos servidores e membros referidos no caput do art. 1º desta Lei que tiverem ingressado no serviço público:



    [...]



    II - até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar de que trata o art. 1º desta Lei, e nele tenham permanecido sem perda do vínculo efetivo, e que exerçam a opção prevista no § 16 do art. 40 da Constituição Federal”.



    O artigo 22 da Lei nº 12.618/2012 é expresso em admitir o direito de opção ao novo regime previdenciário ou à manutenção do antigo ao servidor público federal oriundo, sem quebra de continuidade, de cargo público estatutário do mesmo ente da federação.



    Mesmo o art. 22 limitando o direito de opção ao egresso do vínculo estatutário contínuo com a União Federal, não se observa na Constituição da República qualquer impedimento no sentido de conferir o direito de opção, previsto no artigo 40, §16, ao servidor público federal oriundo de outro ente da federação que não tenha instituído o respectivo regime de previdência complementar.



    Depreende-se do teor do mencionado dispositivo que, ao prever o direito de opção ao "servidor que tiver ingressado no serviço público", não se deve fazer distinção entre os agentes públicos federais, estaduais, distritais ou municipais, civis ou militares.



    A dúvida poderia subsistir no caso do servidor público estatutário oriundo de outro ente federativo que não a União Federal, mas com relação a servidor público militar, que integra o mesmo ente federativo e o mesmo Poder (Executivo) a norma é clara, não sendo razoável que se crie uma distinção não prevista em lei e nem em norma constitucional.



    Frise-se que não se está diante de hipótese de alteração de entidade federativa, mas a controvérsia reside na migração do serviço público federal militar para o civil. Não se desconhece que, por força do art. 142, X, da Constituição da República, os militares possuem um regime previdenciário próprio, com previsões especificas na Lei n° 6.880/80 e 3.765/60. Entretanto essas diferenças não são aptas a afastar a aplicação do art. 40, §16, da Constituição da República aos ex-militares, eis que também servidores públicos.



    (...)



    Ademais, o art. 100 da Lei n° 8,112/90 traz previsão expressa no sentido de que o tempo de serviço público federal prestado às Forças Armadas será contado para fins de aposentadoria no serviço público civil.



    Em conclusão, revela-se inadequada a imposição do Regime de Previdência Complementar ao Impetrante, haja vista que não decorreu de sua opção, não merecendo reparos a sentença recorrida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente